Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-67.2022.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003178-67.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAN RODRIGUES ANTUNES - CPF: 078.296.861-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUAREZ ROSA DE JESUS - CPF: 978.028.241-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR CLEITON DE ARAUJO CUNHA - CPF: 007.177.501-32 (ASSISTENTE), SUZANA PAES DE MELO - CPF: 019.896.391-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ CONDE - CPF: 513.070.491-68 (ASSISTENTE), SERGIO ZUFINO DA SILVA - CPF: 840.896.101-25 (ASSISTENTE), EDIVAL FAVERO - CPF: 788.175.871-68 (VÍTIMA), ELAINE LOPES DA SILVA - CPF: 010.127.231-60 (VÍTIMA), ROSANI BOTTI - CPF: 843.700.921-91 (VÍTIMA), VALOIR FAVERO - CPF: 353.269.721-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA – INOBSERVÂNCIAS AOS CRITÉRIOS DO ART. 226, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INEXISTENTES – DESCABIMENTO – CULPABILIDADE (VIOLÊNCIA EXACERBADA) – MOTIVO DO CRIME (PAGAMENTO DE DIVIDIDA PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (INVASÃO AO DOMICÍLIO) – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (TRAUMAS PSICOLÓGICOS NAS VÍTIMAS) – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE –
QUANTUM
DE AUMENTO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE ARGUMENTADO – MENORIDADE RELATIVA – OCORRÊNCIA – RECORRENTE COM 20 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – VIABILIDADE – TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE – EXCLUSÃO DA
CAUSA
DE
AUMENTO
DE PENA DO § 2º-A, INC. I, DO ART. 157, DO CP [EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO
] – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE TESTEMUNHAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC)

Culpabilidade: “
5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022”.

Motivos do Crime: “
IV - No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos "para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas", circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 662.125/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)”

Circunstâncias do Crime:
“
Além disso, o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena- base, em relação às circunstâncias do crime. (STJ. AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/10/2019)”

Consequências do Crime:
“II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022”

O aumento de pena superior a 1/6 (um sexto), para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que ficou demonstrado no presente caso.

Extrai dos autos que na época dos fatos, o apelante se inclui na atenuante da menoridade relativa, ao qual deve ser reconhecida.

Em que pese às vítimas tenham declarado em juízo que permaneceram amarradas por aproximadamente 10 (dez) a 20 (vinte) minutos, não foi suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo foi juridicamente irrelevante.

Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alan Rodrigues Antunes
em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos II, V e VII e §2º-A, inc. I, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, a pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa. (Sentença Id. 150193758).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico, em face da inobservância do art. 226, do CPP e das diretrizes dos Tribunais Superiores; no mérito, subsidiariamente, requer a alteração da pena-base, por ser desproporcional o aumento realizado, vez que foram sopesadas circunstâncias judiciais negativas inexistentes; redução da pena na segunda fase em face da menoridade relativa deve incidir e diminuída de forma proporcional e razoável; afastamento da causa de aumento da restrição de liberdade; retirar a majorante do emprego de arma de fogo, pois não foi apreendida; pugna a reforma do aumento feito das majorantes do concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e do uso da arma de fogo, uma vez que não foram devidamente fundamentadas. (Id. 148789725)

Em resposta, o Ministério Público pugnando pelo parcial provimento
.
(Id. 148789727)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes,
manifestou-se pelo parcial provimento dor recurso, assim sintetizando: (Id. 145786657)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESES DEFENSIVAS
:

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – Embora superada no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores a tese de que os requisitos elencados no artigo 226 do CPP se tratam de “meras recomendações”, a nulidade do ato de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) realizado sem a observância dos critérios legais somente pode ser proclamada no caso de prejuízo, por isso a tese terá relevância apenas quando o resultado da prova instruir atos decisórios, em especial a condenação do acusado. No caso, é possível notar que, mesmo extirpando o reconhecimento do conjunto probatório, a condenação do acusado, conforme sentença proferida nos autos, não se ateve unicamente à prova produzida na fase persecutória, razão pela qual não há falar em nulidade, nem mesmo em absolvição do acusado por tal fundamento.

2. DOSIMETRIA DA PENA:
2.1 PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA - PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO - NÃO VERIFICADA - A fixação da sanção basilar acima do mínimo legal decorre da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, o que se coaduna com as peculiaridades do caso, cuja conduta foi praticada mediante atos de extrema violência em face das vítimas, cuja ação delituosa foi realizada sob “encomenda” do crime organizado, em momento de reduzida vigilância e capacidade de defesa, acarretando grave abalo psicológico aos ofendidos. Além disso, segundo a orientação que prepondera no âmbito da jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Enunciado n° 39 TJMT). 2.2 SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA - ATENUANTE DA MENORIDADE – REDUÇÃO DE PENA VIÁVEL NO CASO CONCRETO - O juízo deixou de considerar a menoridade do acusado à época do fato, circunstância que lhe confere o direito a atenuação da pena, na forma do artigo 65, inciso I, do Código Penal. 2.3 TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA - MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – PRETENSO AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - No concernente à configuração das majorantes, também ficou claro na prova colhida que o denunciado agiu em concurso de pessoas, mediante a restrição de liberdade das vítimas e com o emprego de arma de fogo à consumação do crime de roubo.

3. PARECER PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO, para o único fim de que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade, na forma do artigo 65, inciso I, do Código Penal
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Alan Rodrigues Antunes
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II, V e VII e §2º-A, inc. I, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 148786773)

1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01. No dia 02/05/2022, por volta das 06 horas, na residência situada na Avenida Airton Senna, n.° 1064, Bairro Centro, nesta comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ALAN RODRIGUES ANTUNES, em concurso com o adolescente Mateus Melo de Souza, mediante violência e ameaças proferidas com uso de arma de fogo e arma branca (faca), mantendo em seu poder e restringindo a liberdade das vítimas Valoir Favero, Rosane Botti, Edival Favero e Elaine Lopes da Silva, subtraíram para si, uma pistola, marca taurus, modelo PT58HC, n° KLN51322, avaliada em R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) (artigo 157, § 2°, incisos II, V e VII e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, por 4 vezes).

Fato 02. Com a prática da conduta acima narrada, o denunciado ALAN RODRIGUES ANTUNES, corrompeu o adolescente Mateus Melo de Souza (art. 244-B do ECA);

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que, na noite anterior aos fatos, o denunciado ALAN RODRIGO ANTUNES e o adolescente Mateus Melo de Souza adentraram a residência dos ofendidos Valoir Favero e Edival Favero e, aproveitando-se do repouso das vítimas, tentaram arrombar a porta dos dois veículos que estavam no local, todavia não obtiveram êxito. Assim, permaneceram escondidos durante toda a noite no interior de um banheiro, aguardando o início do dia para executarem a empreitada criminosa.

Ao amanhecer do dia dos fatos, a vítima Valoir Favero estava em sua residência com sua namorada Rosane Botti, com seu irmão Edival Favero e a namorada dele Elaine Lopes da Silva.

Ao acordar, Valoir saiu para a parte externa da casa, quando foi surpreendido pelo denunciado ALAN RODRIGO ANTUNES, que portava uma faca de aproximadamente 30 cm, e pelo adolescente Mateus Melo de Souza, que portava uma arma de fogo do tipo pistola, cor preta, momento em que foi rendido pelos dois, tendo Mateus colocado a arma de fogo na parte de trás do seu pescoço e ALAN colocado a faca em seu tórax, próximo das costelas, também o amarrando.

Ato contínuo, diante do grito de surpresa da vítima Valoir, seu irmão Edival, que estava na parte interna da casa, foi até seu encontro, quando também foi rendido por ALAN e Mateus e ambos levados até na cozinha e, em seguida, deitados no chão.

Após terem indagado sobre a presença de outras pessoas no local, a vítima Elaine também foi rendida no quarto situado nas proximidades, ao passo que a ofendida Rosane, que estava em um quarto no segundo piso da residência, percebeu a ocorrência do assalto e acionou a polícia militar, sendo posteriormente rendida pelos assaltantes.

Logo após, ALAN e MATEUS ordenaram a entrega das chaves das duas camionetes estacionadas na garagem, afirmando que venderiam tais veículos na Bolívia, bem como o adolescente Mateus subtraiu o relógio, a corrente de Valoir e os aparelhos celulares das quatro vítimas, ordenando que as senhas fossem informadas para que pudesse realizar transferências bancárias.

Ao mesmo tempo, o denunciado ALAN começou a revirar os móveis, e no quarto de Edival localizou uma arma de fogo, marca taurus, modelo PT58HC, n° KLN51322, a qual estava em uma gaveta da cômoda do quarto dele.

Os autores do crime ameaçaram atirar nas vítimas caso não obedecessem às ordens, colocando a arma de fogo na cabeça de Valoir e, a todo tempo, ameaçaram dizendo que levariam as vítimas como reféns e posteriormente as deixariam em algum lugar, visando garantir a subtração dos bens. Em todo esse período, os meliantes mantinham as vítimas seu poder, restringindo suas liberdades.

Todavia, a Polícia Militar chegou em frente à residência e acionou a sirene da viatura, momento em que o denunciado ALAN e o adolescente Mateus foragiram pelos fundos da residência, sendo que, no processo, Mateus deixou cair seu aparelho celular.

Em perseguição, os Policiais Militares conseguiram visualizar os assaltantes no Bairro São José Operário, todavia, eles conseguiram foragir em um veículo, tendo sido apreendido no local um carregador de pistola com quatro munições calibre .45.

ALAN foi em seguida localizado e preso, confessando o crime e indicando o adolescente Mateus como sendo seu comparsa, tendo os agentes da lei se dirigido até o endereço indicado como sendo de sua residência e realizado a apreensão do referido adolescente em conflito com a lei.

Em conversa, Mateus também confessou o crime de roubo e disse que utilizariam tal dinheiro para quitar dívidas existentes com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, bem como que a arma de fogo subtraída fora entregue a Juarez Rosa de Jesus, namorado de sua mãe, para que a ocultasse, todavia, na residência dele, a pistola não foi localizada.

Os objetos pessoais das vítimas foram deixados em cima da mesa antes da fuga, e as chaves das camionetes foram posteriormente localizadas nos fundos da residência.

Na Delegacia, as vítimas Edival Favero, Valoir Favero e Rosani Botti reconheceram ALAN e Mateus como sendo os autores do crime, conforme termos de reconhecimento fotográfico de fls. 34/39, fl. 81 e fl. 86.

Interrogado, o denunciado ALAN manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 46/47).

Ouvido perante a autoridade policial, o adolescente Mateus confessou sua participação no crime com o denunciado ALAN, afirmando que venderiam os veículos pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que entregou a arma de fogo subtraída para Juarez, namorado de sua mãe.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio ALAN RODRIGUES ANTUNES como incurso no artigo 157, § 2°, incisos II, V e VII e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, por 4 vezes, em concurso formal (art. 70 do CP) com o art. 244-B do ECA, requerendo seja a presente denúncia recebida, citando-se o(s) denunciado(s), seguindo-se instrução até a sentença condenatória”.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, aduzindo que não seguiu os termos do artigo 226, do CPP e por isso não pode ser utilizado para a condenação, sustentando que não há provas concretas em desfavor da apelante.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (Id. 148789704). Vejamos:

A autoria, de igual forma, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. Vejamos:

A vítima, Valoir Favero, afirmou em Juízo, grosso modo, que levantou por volta das seis da manhã, e quando abriu a porta da cozinha se deparou com duas pessoas, uma com uma faca e outra com uma pistola; que o renderam, amararam, e bateram nele; que Alan inclusive o cutucava com a faca; que renderam também o irmão da vítima; que a namorada do seu irmão chamou a polícia; que eles falaram que queriam roubar as duas caminhonetes; que Alan subiu no quarto o viu que tinha outra pessoa; Que Alan deu coronhadas na cabeça da vítima, caso a vítima Rosane não abrisse a porta; que o tempo todo o acusado afirmava que mataria a vítima; que eles pegaram os celulares das vítimas dizendo que fariam PIX; que quando a polícia ligou a sirene na frente da casa os acusados largaram tudo e saíram pulando cerca; Que o Alan é alto e magro, e que reconheceu as duas pessoas que efetuaram o roubo na Delegacia; Que o informante foi a pessoa mais agredida, e que fica difícil esquecer o semblante da pessoa que fez isso; que a todo momento os capuzes dos meliantes caiam, então foi possível reconhecer os assaltantes; Que reconhece o Alan, presente na audiência, como sendo a pessoa que o assaltou, tanto que é impossível esquecer, diante de tantas cutucadas de faca que recebeu; que o prejuízo financeiro foi em torno de ; que tentaram arrebentar a porta da caminhonete, e teve que arrumar a caminhonete; que a arma de fogo não foi recuperada; Que não recuperou nenhum dos bens roubados; Que Alan não tirava a faca das costelas da vítima, sendo bens cruéis; Que a vítima não consegue mais dormir a noite, está tomando remédio para dormir, e que está traumatizado; Que tomou muitas coronhadas na cabeça; Que na Delegacia teve contato apenas com fotos; que na Delegacia foram mostradas mais fotos, além das fotos do acusado.

A vítima Edival Favero, afirmou em Juízo, grosso modo, que por volta de 06:10 seu irmão saiu para a parte externa da casa e se deparou com o Alan em um menor, com uma arma e uma faca; que quando chegou na porta viu que estava com uma pistola na cabeça de seu irmão e uma faca em suas costelas; que as vítimas foram rendidas e levadas para dentro da casa; que sua cunhada que estava no quarto de cima ligou para a polícia; que a todo tempo o acusado ameaçava as vítimas, dizendo que matariam todo mundo; que reviraram as gavetas e acharam a caixa da pistola, e obrigaram a vítima e entregar a sua pistola; que os acusados levaram as chaves das caminhonetes e celulares; que quando a polícia chegou eles saíram correndo deixando inclusive os próprios celulares; que com base nesses celulares foi possível identificar os acusados; que reconheceu o acusado, não tendo nenhuma dúvida quanto ao autor do delito; que o Alan não tinha nada tampando o rosto; que o celular do acusado Alan ficou na casa quando fugiram; que ficaram uns 20 minutos com a liberdade restringida pelos ladrões; que estavam sempre apontando a arma e a faca para as vítimas; que reconhece o Alan, sem dúvidas, como sendo o autor do delito; que sempre estavam ameaçando as vítimas de morte, com a faca nas costelas e a arma na cabeça; que teve a sua pistola roubada e não foi localizada; que seu prejuízo foi em torno de sete mil reais; Que estava no COPOM na hora em que chegaram com o acusado Alan; Que o Alan confessou aos policiais tudo o que aconteceu; Que a vítima está abalado até hoje, que não está nem saindo de casa; Que o Alan deixou o próprio telefone em cima da cama da vítima; Que o menor usava tipo uma máscara, mas o Alan não usava nada sobre o rosto.

A vítima Elaine Lopes da Silva, afirmou em Juízo, grosso modo, que eles entraram na casa do seu namorada; que o Alan afirmou que entraram na casa na noite anterior; que seu cunhado foi rendido quando saiu para fora; que como seu cunhado deu um grito bem alto, seu namorado saiu para fora pensando que seu irmão estava passando mal; que então foram rendidos; que os acusados entraram falando que era um assalto; que o Alan estava com uma faca e o menor com uma pistola; que os acusados afirmaram que queriam as caminhonetes; que eles foram no quarto de cima para renderem a Rosane; que pediram para o Edival abrir o cofre enquanto o Alan ficava com uma faca nas costelas de Edival; Que restringiram a liberdade das vítimas por uns 20 minutos; Que a moça que estava no quarto de cima chamou a polícia; Quando a polícia chegou os assaltantes saíram correndo; Que a faca era do cabo marrom e bem pontuda; que a arma de fogo dos assaltantes era cromada; que os assaltantes ameaçavam matar todo mundo, e que pegariam a caminhonete; que o capuz do Alan tampava até o queixo, sendo totalmente possível identificar os assaltantes; que confirma que o Alan é o assaltante; que a informante ficou muito traumatizada, que teve crises de pânico, tendo medo a todo momento; Que está destruída emocionalmente, e seu psicológico está péssimo; Por fim, que o Alan deixou o celular no local do crime, e as vítimas entregaram esse celular à Polícia.

A vítima Rosani Botti, afirmou em Juízo, grosso modo, que por volta das 06 da manhã o Valoir desceu e abriu a porta, sendo abordado por duas pessoas; que ouviu os gritos de desespero; Que os assaltantes estavam muito violentos; que depois de uns 10 minutos o menor subiu no quarto e a obrigou abrir a porta; que ameaçou se não abrisse a porta mataria o seu marido; que apontaram a arma para a cabeça do Valoir; que quando a polícia chegou os assaltantes saíram correndo; que ligou para a polícia quando percebeu gritos estranhos em casa; que ligou para a polícia dizendo que estava tendo um assalto; Que os assaltantes eram muito agressivos; Que reconheceu o acusado na Delegacia; Que não tem dúvidas de que Alan, que está na audiência, é o autor do crime; Que o acusado foi muito agressivo, e o que eles fizeram não tem como esquecer; Que o Alan estava como uma máscara que caia toda hora, sendo possível reconhecer, sem dúvidas, que o Alan é a pessoa que praticou o assalto na sua casa; que a declarante ficou bem traumatizada e nervosa; que foi ao médico por causa disso.

A testemunha Junior Cleiton de Araújo Cunha, Policial Militar, relata em Juízo, grosso modo, Que a PM foi acionada por volta das seis e pouco da manhã, com alegação de roubo a residência; que o suspeito fugiu e abandonou um celular; que o suspeito Alan foi detido e confessou a participação no roubo; que disseram que levariam a caminhonete para Sinop onde seria entregue; que afirmaram ser membros do comando vermelho, e que por conta de dívidas com a facção, estavam roubando a caminhonete para saldar a dívida; que os assaltantes são bem conhecidos na cidade por serem membros de facção criminosa, e pela prática de tráficos, roubos e etc; que ambos os assaltantes foram presos, confessaram a participação no roubo e colaboraram com as diligências; que as armas não foram localizadas; Que o Alan foi localizado primeiro, e o menor depois; Que o acusado foi localizado em uma residência; Que na fuga o Alan deixou cair o celular; Que os suspeitos em fuga foram vistos pelos populares; Que o Alan foi detido em uma casa de apoio; que não disseram quem teria encomendado o roubo, mas que estava relacionado à facção criminosa comando vermelho.

A testemunha José Luiz Conde, Policial Militar, relata em Juízo, grosso modo, que naquele dia foi acionado para dar apoio as guarnições que estavam participando das buscas; que a testemunha participou fechando as possíveis saídas; que a guarnição da testemunha localizou, atrás de uma igrejinha, um carregador de uma .45, que estava escondida; que os dois assaltantes estão faccionado; Que a testemunha entrou na ocorrência por volta do meio dia, e o Alan já estava preso; que no celular do menor foram encontrados vídeos da casa das vítimas encaminhados ao chefe do comando vermelho em Cuiabá.

A testemunha Sérgio Zufino da Silva, Policial Militar, relata em Juízo, grosso modo, que a equipe da testemunha participou a partir do meio dia; que um dos suspeitos, o Alan, já havia sido capturado; que não sabe como dizer que foi feita a prisão do Alan; que o Mateus só foi capturado no começo da noite; que quando o Alan foi apanhado, ele colaborou com investigações e relatou a participação do Mateus, indicando o patrão da mãe do Mateus; Que o Mateus confessou a participação no roubo, e disse que a arma havia sido repassado para outra pessoa cujo nome consta do boletim de ocorrência.

A testemunha de Defesa, Ana Claudia Antunes, relata em Juízo, grosso modo, que é prima do Alan; que o Alan tinha se afastado a um bom tempo; que nessa época o contato com o Alan era zero; que ficou sabendo dos fatos quando aconteceu a prisão dele; que o muro é baixo e viu a polícia no local efetuando a prisão do Alan; que viu que estava cheio de policial; que escutou um griteiro, mas não sabe se houve agressão.

Em Juízo, o acusado reservou o direito constitucional de ficar em silêncio.

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

Nesse sentido, trago jurisprudência recente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "Na delegacia reconheceram alguns objetos, e o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo. Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastroa eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 757.482/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS.SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de furto e roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial atendeu ao disposto no art. 226 do CPP e foi ratificado em Juízo. Ademais, o agravante foi preso na posse da motocicleta roubada e confessou, extrajudicialmente, a prática do crime. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.238.298/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior de Justiça decidiu que o reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. Observe:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular. IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRAFIRME E COERENTE DA VÍTIMA COLHIDA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, QUE SE COADUNAM COM OS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso, as provas dos autos permitem concluir que a autoria do crime recai sobre o ora recorrente, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) o fato de o adolescente, com as mesmas características repassadas pela vítima, ter sido localizado em um banheiro público próximo ao local dos fatos, logo após o ocorrido, e (ii) a prova testemunhal dos policiais militares em perfeita harmonia e coerência com as declarações da vítima. Com efeito, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento do réu pela vítima, na fase inquisitiva, por meio fotográfico, mas também em outros elementos de prova autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.780/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No presente caso, importa registrar que o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas foram confirmados por todos, em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valioso precedente:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual penal. Crime do art. 157, § 3º, combinado com o art. 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal. Pretendida nulidade do processo-crime sob alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP relativamente ao reconhecimento fotográfico. Condenação amparada em outros elementos de prova. Exame do acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão agravada alinhada à jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na hipótese dos autos, a condenação imposta ao agravante encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também em outros elementos de prova, quais sejam: Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21; Auto de Apreensão de fls. 25 e 27; Informação de fl. 29, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35; Auto de Restituição de fl. 214; levantamentos fotográficos de fls. 243/247 e 249/250; Auto de Avaliação Indireta de fl. 252; Auto de Arrecadação de fl. 253; croquis de fls. 255/256; Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295; Auto de Necropsia de fls. 310/311 e prova testemunhal colhida. 2. Constou ainda da sentença que “a ofendida reconheceu, desde o início das investigações, os réus Diego e Anderson como sendo os autores do fato, o que foi confirmado em juízo”. 3. “A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidossob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes” (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217826 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)”

No presente caso, observa-se que a vítima Valoir, indicou características do acusado, e efetuou o reconhecimento fotográfico na Delegacia, sendo que foram mostradas na ocasião várias fotografias, tendo todas as vítimas reconhecido sem sombra de dúvidas o apelante.

Em juízo, as vítimas relataram de modo bastante contundente a dinâmica das subtrações, esclarecendo o modo de execução dos criminosos e, no caso em apreço, as vítimas ratificaram o reconhecimento feito na Delegacia do réu Alan Rodrigues Antunes, como sendo autor do crime juntamente com o menor de idade.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

DOSIMETRIA

A defesa insurge em vários pedidos contrários a dosimetria proferida pelo juiz
a quo
, portanto, necessário transcreve-la:

a) DO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a
culpabilidade
- grau de reprovabilidade da conduta – é exacerbada, tendo em vista que o acusado e seu comparsa agiram com extrema violência contra as vítimas, apertando com força a faca contra seus corpos; ainda, desferiram várias coronhadas na cabeça da vítima Valoir, de maneira totalmente desnecessária, sendo que a todo momento afirmaram que matariam a vítima. A jurisprudência autoriza a exasperação da pena base no caso de VIOLÊNCIA EXACERBADA, tal como ocorreu no caso concreto: “No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, pelas costas, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda-base. (STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021.)”; o réu não possui
antecedentes;
Não há elementos suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade do réu
; os
motivos do crime
são gravíssimos, tendo em vista que o acusado recebeu encomenda do crime organizado da cidade de Sinop, para que subtraísse uma caminhonete que seria destinada à facção, e que cada veículo subtraído, independentemente do valor, seria negociada com os criminosos pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); as
circunstâncias
do crime são gravíssimas, considerando que o acusado e o adolescente infrator invadiram a casa das vítimas ainda na noite anterior ao delito; permaneceram várias horas escondidos para conseguir executar do delito; o crime foi praticado em uma casa de família, contra pessoas que não podiam se defender, e logo no início da manhã, por volta das 06h00min. Assim, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal pelo fato dos crimes terem sido praticados no lar da família, em seu asilo inviolável, o que configura uma maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido: “Além disso, o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena- base, em relação às circunstâncias do crime. (STJ. AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/10/2019). (STJ. AgRg no HC 705.378/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”;; as
consequências
também foram gravíssimas, pois as vítimas ficaram traumatizadas. A vítima Valoir sofreu diversas coronhadas na cabeça, e em função do crime, não consegue mais dormir de noite, somente conseguindo dormir com a ingestão de medicamentos. Já a vítima Edival afirmou que encontra-se abalado, e desde o crime não mais consegue sair de casa. Por sua vez, a vítima Elaine afirmou que ficou traumatizada, desenvolveu crises de pânico, e que tem medo a todo momento. A mesma vítima informou “que está destruída emocionalmente, e seu psicológico está péssimo”; por fim, o
comportamento da vítima
em nada concorreu para a prática do crime.

Sendo assim, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, inexistem circunstancias atenuantes e agravantes.

Indo à
terceira fase,
inexistem causa de diminuição de pena. Contudo, presentes duas causas de aumento ao qual se aplica a regra da incidência cumulativa, ou seja, a aplicação das duas causas de aumento.

Neste sentido, é o entendimento:

TJRS-1298597) EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MATERIAIS. (...)
DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. Importante ressaltar que houve equívoco na fixação da pena, pois as majorantes incidiram uma sobre a outra, prejudicando o réu, pela sobreposição das reprimendas, quando ambas deveriam incidir sobre a pena provisória, somando-se ao final os valores obtidos
.(...) (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70081311490, 3º Grupo de Câmaras Criminais do TJRS, Rel. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak. j. 16.08.2019, DJe 06.09.2019). (Destaquei).

Portanto, procede-se ao primeiro aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, V e VII, do Código Penal, o qual majoro a pena em 2/5, elevando sua pena em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na sequência, procede-se ao segundo aumento da pena em 2/3, ante a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, II, do Código Penal, ficando assim sua pena em 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Considerando a existência do concurso formal, na forma do artigo 70, “caput”, do Código Penal, aplico uma só das penas, por serem iguais, aumentando-a em 1/4 (um quarto), ficando a reprimenda fixada em
22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão
, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

b) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Considerando as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a
culpabilidade
– grau de reprovabilidade da conduta - não excedeu as raias da normalidade; O réu não possui
antecedentes
; Não há elementos suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade do réu
; os
motivos do crime
são inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar; as
circunstâncias
do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as
consequências
são normais para espécie, não merecendo valoração negativa; o
comportamento da vítima
em nada concorreu para a prática do crime.

Sendo assim, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Inexistem circunstancias agravantes e atenuantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena
em 01 (um) ano de reclusão.

Admitido, ainda, o c
oncurso formal dos crimes de roubo e corrupção de menores
, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo um
total de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão
, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP), pena esta que torno
DEFINITIVA.

III – PROVIMENTOS FINAIS

Em função da pena aplicada torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, inc. I, do CP). Pelo mesmo motivo é inviável a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP).

A pena deverá ser cumprida
inicialmente em regime fechado,
nos termos do art. 33 do CP.

Por conseguinte, DEIXO de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado.

Pena-base
.

Declara que a pena-base foi sopesada de forma desproporcional, uma vez que as circunstâncias judicias que foram consideradas desfavoráveis não existem.

In casu
, é possível observar que o juiz de primeiro grau aumentou a pena-base para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em razão da culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Observa-se que o fundamento utilizado para aumentar a pena-base em razão da culpabilidade é idôneo, visto que foi o apelante exerceu uma violência exacerbada, o que extrapola o tipo penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESABONO DO VETOR POR MOTIVO NÃO MENCIONADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Motivos do crime:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Portanto, o fato dos policiais terem relatado que o crime aconteceu em razão do apelante ser faccionado e possuir uma dívida com a organização criminosa é fundamento apto para aumentar a pena-base.

Assim:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) IV - No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos "para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas", circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 662.125/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

No presente caso, houve fundamentação idônea, uma vez que a invasão ao domicílio de pessoas para a prática do crime de roubo é argumentação pertinente para aumentar a pena-base.

Vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO. PEDIDO APLICAÇÃO DE MAIOR GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVALIADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Além disso, "o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena-base, em relação às circunstâncias do crime" (AgRg no HC n. 511.211/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/10/2019). (...) Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.378/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Nesse ínterim, tem-se que houve severas consequências psicológicas para as vítimas em decorrência da violência exagerada em que o apelante e o menor exerceram para efetuar o crime de roubo, como bem esclarecido na sentença condenatória, portanto, trata-se de argumento viável para majorar a pena-base.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

No que se refere ao aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consigno que,
"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]
" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Assim, diante da discricionariedade do Magistrado e da fundamentação em todas as circunstâncias judiciais negativas, nota-se que aumento é devidamente proporcional e razoável, pois extrapola a normalidade do crime de roubo, exigindo maior reprovabilidade.

Da Menoridade Relativa.

O réu pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa

Razão assiste a defesa, pois extrai dos autos que na época dos fatos, o apelante tinha 20 (vinte) anos de idade, isso porque o apelante nasceu em 16/08/2001 e os fatos aconteceram em 02/05/2022 (Id. 148789691 e 148789695), devendo a atenuante ser reconhecida.

Da Restrição de Liberdade.

A defesa busca o afastamento da causa de aumento referente a restrição da liberdade da vítima.

Sobre o tema, importante destacar que, há entendimento firmado pelo STJ de que a sua incidência é necessária quando essa privação se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, consoante se extrai dos seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 1.715.226/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 27/9/2018; e AgRg no AREsp n. 1.142.854/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,DJe de 13/11/2017.

No caso em análise, em que pese às vítimas tenham declarado em juízo que permaneceram amarradas por aproximadamente 10 (dez) a 20 (vinte) minutos, observa-se que existe uma dúvida, o que não é suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo, além de duvidoso, foi juridicamente irrelevante.

Da causa de aumento da arma de fogo

Argumenta a defesa, que a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157 Código Penal não procede, pois não houve apreensão da suposta arma de fogo.

Todavia, sem razão.

A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a configuração da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, quando presentes outros meios de provas que demonstrem a sua efetiva utilização.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2º, I, do CP, a apreensão e perícia da arma são desnecessárias quando os demais elementos de prova permitirem a formação do convencimento dos julgadores. (...)(AgRg no AREsp 997.164/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)"

No caso, a vítima ao ser ouvida, afirmou que o denunciado juntamente com dois indivíduos, praticou o fato imputado utilizando arma de fogo, relatando que os indivíduos estariam portando o armamento.

Sendo assim, não merece acolhimento o pleito para exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois é cediço, que o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.

Entendimento está consolidado pelos Tribunais Superiores ex vi do HC 108034/MG STF1ª Turma rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012 e AgRg 1294551/GO- STJ. 5ª Turma,Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 07/08/2014.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...] É despicienda a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que há testemunham que afirmam o emprego de artefato bélico. [...]” (N.U 1000950- 47.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“[...] A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo. [...]” (N.U 0000968- 71.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No mesmo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo 37 do TJTM:

“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevantea demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. ”

Destarte, constato que a sentença comporta reparos e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª fase

–
Partindo da pena mínima estabelecida, mantenho as vetoriais relativas a culpabilidade, motivos do crime, consequências e circunstâncias do crime nos termos em que dispostos na sentença, assim, mantenho a pena base em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
;

2ª fase

–
Promovo o reconhecimento da menoridade relativa e aplico a fração de 1/6 (um sexto) conforme dispõe o STJ, fator que conduz a intermediária em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
;

3ª fase –
Diante das causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e VII, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Prosseguindo, ainda insurge a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, II, do Código Penal, ao qual aumenta-se em 2/3 (dois terços), restando a pena em
14 (quatorze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
.

Aplica-se o concurso formal, em razão do crime de roubo ter sido praticado contra 04 (quatro) vítimas, aplica-se somente uma das penas, por serem todas iguais e aumenta-se em 1/4 (um quarto), sendo a reprimenda fixada em
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Operando o concurso material entre o crime de roubo e a corrupção de menores, a pena final fica em
18 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Determino o regime
fechado
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Alan Rodrigues Antunes
, apenas para aplicar a menoridade relativa e retirar a causa de aumento da restrição de liberdade, alterando a pena para
18 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
em regime inicial
fechado
, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023